Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718158-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EUGÊNIO ADJUTO RECORRIDAS: FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, STICK IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE COMPOSIÇÃO. EMPRÉSTIMO. RETIRADA DA SOCIEDADE ATÉ A QUITAÇAO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. JUROS ABUSIVOS. RECONHECIMENTO. REINGRESSO NA SOCIEDADE. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Uma vez decretada a revelia, incide o parágrafo único do art. 346 do CPC, o qual, ao estabelecer que “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, obsta a discussão de matéria já atingida pela preclusão. Dessa forma, claramente alcançado pela preclusão o tema da gratuidade de Justiça deferida ao Autor, a manifestação das Rés revéis nos autos somente após a prolação da sentença, em contrarrazões de Apelação, não autoriza o debate da matéria. 2 – Se o Autor, apesar de ter recebido o valor do empréstimo pactuado, nem sequer cumpriu sua parte no contrato, o simples reconhecimento da abusividade da taxa de juros para conformá-la aos parâmetros da legalidade em ação de revisão de contrato não enseja direito a indenização por perdas e danos, nem conduz ao enriquecimento sem causa das Rés, pois não houve o pagamento do empréstimo por elas concedido, implementando-se, por culpa do Autor, as consequências previstas no “Contrato de Composição” livremente pactuado entre as partes, ou seja, a quitação do contrato, com a perda do direito de reingresso na sociedade e dos direitos relativos ao empreendimento imobiliário em desenvolvimento. 3 – Nada indica que, acaso os juros contratuais houvessem sido fixados em montante legalmente aceito, o Autor lograria quitar o empréstimo a tempo e modo. Aliás, diante da impossibilidade de pagamento acarretada, segundo o Recorrente, pela ilegalidade da taxa de juros e respectiva capitalização e do exíguo prazo estabelecido para quitação do empréstimo, surpreende que o Autor não tenha buscado a revisão do contrato dentro do prazo de vencimento ou ao menos em período mais próximo, deixando para fazê-lo quase 20 (vinte) anos depois do vencimento da obrigação, quando já exauridos os efeitos do Contrato de Composição. 4 – “Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado” (REsp 1403155/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 23/11/2018). 5 – As Rés/Apeladas, após a prolação da sentença de mérito, manifestaram-se nos autos, apresentando contrarrazões ao recurso de Apelação, situação que não se confunde com a citação para a apresentação de contrarrazões em caso de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 331, § 1o do CPC, em que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1801586/DF) entende que deve haver a condenação do Autor em honorários de sucumbência. Isso porque a citação ocorreu no momento oportuno e as Rés permaneceram inertes, permitindo que o Feito tramitasse à sua revelia até a prolação de sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, nos moldes do precedente acima mencionado, não se identifica a existência de amparo para a condenação do Autor ao pagamento de honorários de sucumbência em face, simplesmente, da apresentação de contrarrazões. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, alegando ofensa à coisa julgada, ao argumento de que o acórdão resistido teria reapreciado o direito do recorrente à indenização por perdas e danos que já teriam sido reconhecidos em lide anterior, além de ter afastado os efeitos da decisão proferida na revisão contratual, ao afirmar a necessidade de adimplemento da obrigação contratual, mesmo tendo sido reconhecida a onerosidade excessiva na aludida ação de revisão contratual. Acrescenta que a decisão recorrida desbordou dos pedidos da lide em exame, bem como estarem caracterizados os requisitos da responsabilidade civil a ensejar a reparação de danos. Invoca divergência jurisprudencial nesse sentido com julgado do STJ. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID Num. 39821336 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 492, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Destaque-se que, na sentença da Ação de Revisão de Contrato, o Magistrado apenas consignou que eventuais danos deveriam ser apurados em demanda própria, e não que haveria dano propriamente dito a ser reparado” (ID Num. 36172374 - Pág. 8). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558, apenas com relação à empresa recorrida STICK IMÓVEIS LTDA, tendo em vista o convênio firmado pela empresa FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017